Tribunal: CARF
Processo: 10340.720374/2023-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2019, 2020
NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. RELATÓRIO FISCAL. IMPROCEDENTE.
Não há vício material ou prejuízo a defesa quando o Relatório Fiscal, ampla e fartamente, descreve o fato gerador da autuação, determina a matéria tributável, calcula o montante de tributo devido, identifica o sujeito passivo e propõe a aplicação da penalidade cabível, se for o caso.
NULIDADE. INADEQUAÇÃO DO FUNDAMENTO AO RESULTADO. INOCORRÊNCIA.
A equiparação à empresa industrial, ainda que matéria tipicamente afeta ao IPI, tem repercussão na apuração das contribuições sociais, na Lei no 13.097/2015.
NULIDADE. NÃO DESCONTO DE EVENTUAIS CRÉDITOS PRESUMIDOS. INOCORRÊNCIA.
A falta de apuração de eventuais créditos presumidos a que o contribuinte teria direito, depois da autuação fiscal ter tributado com alíquotas específicas a saída de produtos enumerados na Lei no 13.097/2015, não é causa de nulidade do auto de infração sobretudo porque é faculdade do contribuinte o desconto dos créditos que porventura faça direito, não obrigação da autoridade tributária.
DESCONTO DE CRÉDITOS PRESUMIDOS. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA REFERENTE A CERVEJAS DE MALTE. AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL E IDÔNEA.
Ainda que o contribuinte tenha direito subjetivo ao desconto de créditos presumidos que porventura apure na cadeia de comercialização dos produtos tratados na Lei no 13.097/2015, e que, em relação a cervejas e chopes especiais, possa se beneficiar de alíquotas reduzidas, desde que atendidas as exigências da norma, compete-lhe a juntada, na impugnação, de provas hábeis e idôneas a fim de conferir certeza e liquidez ao direito que eventualmente detenha em face à Fazenda Nacional e a comprovação dos elementos presentes na Lei para se beneficiar da redução de alíquotas.
RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES. ATOS DE GESTÃO. CULPA.
Atendidas as condições na Lei, a condição de administrador e a infração à Lei, mantém-se o vínculo de responsabilidade tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720374/2023-42
ACÓRDÃO
3202-003.255 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRUBAL BEBIDAS AMERICAN LATIN LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2019, 2020
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO.
RELATÓRIO
FISCAL.
IMPROCEDENTE.
Não há vício material ou prejuízo a defesa quando o Relatório Fiscal, ampla
e fartamente, descreve o fato gerador da autuação, determina a matéria
tributável, calcula o montante de tributo devido, identifica o sujeito
passivo e propõe a aplicação da penalidade cabível, se for o caso.
NULIDADE.
INADEQUAÇÃO
DO
FUNDAMENTO
AO
RESULTADO.
INOCORRÊNCIA.
A equiparação à empresa industrial, ainda que matéria tipicamente afeta
ao IPI, tem repercussão na apuração das contribuições sociais, na Lei no
13.097/2015.
NULIDADE. NÃO DESCONTO DE EVENTUAIS CRÉDITOS PRESUMIDOS.
INOCORRÊNCIA.
A falta de apuração de eventuais créditos presumidos a que o contribuinte
teria direito, depois da autuação fiscal ter tributado com alíquotas
específicas a saída de produtos enumerados na Lei no 13.097/2015, não é
causa de nulidade do auto de infração sobretudo porque é faculdade do
contribuinte o desconto dos créditos que porventura faça direito, não
obrigação da autoridade tributária.
DESCONTO DE CRÉDITOS PRESUMIDOS. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA
REFERENTE A CERVEJAS DE MALTE. AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL E IDÔNEA.
Ainda que o contribuinte tenha direito subjetivo ao desconto de créditos
presumidos que porventura apure na cadeia de comercialização dos
produtos tratados na Lei no 13.097/2015, e que, em relação a cervejas e
chopes especiais, possa se beneficiar de alíquotas reduzidas, desde que
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.255 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720374/2023-42
2
atendidas as exigências da norma, compete-lhe a juntada, na impugnação,
de provas hábeis e idôneas a fim de conferir certeza e liquidez ao direito
que eventualmente detenha em face à Fazenda Nacional e a comprovação
dos elementos presentes na Lei para se beneficiar da redução de alíquotas.
RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES. ATOS DE GESTÃO. CULPA.
Atendidas as condições na Lei, a condição de administrador e a infração à
Lei, mantém-se o vínculo de responsabilidade tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em afastar as preliminares
de vício no lançamento, de cerceamento do direito de defesa e nulidade por inadequação do
fundamento do auto de infração, para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário face a lavratura de Autos de Infração
referente ao lançamento Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e
Contribuição para o PIS/Pasep, cujos fatos geradores ocorreram nos anos calendário de 2019 e
2020, em desfavor dos Recorrentes Rainor da Silva e GRUBAL BEBIDAS AMERICAN LATIN
LTDA.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.255 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720374/2023-42
3
Trata o presente de Autos de Infração de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), no valor de R$ 6.559.157,67, e Contribuição para o PIS/Pasep, no valor de
R$ 1.438.143,43, no período de 1o de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020, em razão
dos fatos e fundamentos descritos no Relatório Fiscal (fls. 26 a 353).
A Fiscalização constatou indícios de equiparação à empresa industrial, nos termos do art.
4o, inc. IV do Decreto no 8.442/2015, em face à organização societária e à interligação entre
as empresas por meio do parentesco de sócios e administradores. Além de indícios de
empresas interligadas, a Fiscalização demonstrou que a empresa 101 Brasil Indústria de
Bebidas é fornecedora de produtos à fiscalizada, que comercializa produtos enquadrados
nos códigos NCM 22021000, 22029900 e 22030000, que, no teor do art. 436 da Instrução
Normativa (IN) RFB no 1.911/2019 e do art. 14 da Lei no 13.097/2015, sujeitam-no a
alíquotas definidas no art. 17 do Decreto no 8.442/2015, com a redução prevista no art. 20
do mesmo Decreto. Com base nesses elementos, a Fiscalização apurou a diferença entre as
contribuições devidas e as contribuições recolhidas, lançando a diferença.
A Fiscalização ainda majorou a multa de ofício no percentual de 150%, nos termos do art.
44, § 1o, da Lei no 9.430/96, dada a atuação dolosa na intenção de descaracterizar a
interligação direta com a 101 Brasil Indústria de Bebidas com o objetivo de não recolher a
totalidade dos tributos devidos. A inveracidade das informações prestadas na DCTF só foi
descoberta devido ao cruzamento de dados das notas fiscais eletrônicas e às informações
obtidas por meio de procedimento fiscal na empresa ligada ao grupo, a 101 Brasil Indústria
de Bebidas.
A Fiscalização ainda arrolou Rainor Ido da Silva no polo passivo da obrigação tributária,
responsabilizando-o tributariamente nos termos do art. 135, III, do Código Tributário
Nacional (CTN), por se tratar do administrador da fiscalizada durante o período em que
ocorreram as irregularidades fiscais, responsável pela prática de atos de gestão e que, em
tese, realizou as condutas tipificadas no art. 71 da Lei no 4.502/64.
O Contribuinte tomou ciência do lançamento eletronicamente em 18/4/2023, fls. 463, e
apresentou impugnação em 17/5/2023, fls. 467.
Após a síntese dos fatos e das alegações defensivas, a Defesa sustentou o divórcio entre a
identificação da matéria tributável no lançamento fiscal propriamente dito e no Relatório
Fiscal que relacionou a Lei no 13.097/2015, o Decreto no 8.445/2015 e a IN RFB no
1.911/2019. Explicou que, “muito embora o Relatório Fiscal seja relevante para que seja
devidamente compreendido o alcance e a fundamentação do lançamento, é certo que este
não o integra diretamente”. Portanto, defendeu a manifesta deficiência na determinação da
matéria tributável do lançamento, não sanado pela presença no Relatório Fiscal, devendo o
lançamento ser anulado à vista do defeito havido na determinação da matéria tributável.
Em seguida, a Defesa defendeu que a equiparação a empresa industrial tem relevância e
aplicação restrita ao IPI, sendo irrelevante para fins de apuração do PIS e da Cofins e
aplicação do art. 28 da Lei no 13.097/2015. O antecedente lógico (equiparação a industrial)
divorcia-se do consequente (fixação do regime de apuração e alíquota das contribuições
sociais). Logo, deve-se reconhecer a nulidade do lançamento, pois a matéria de fato e de
direito em que se fundamenta o crédito tributário é juridicamente inadequada ao resultado.
Depois, a Defesa requereu a invalidação ou cancelamento integral dos autos de infração por
não terem apurado o crédito presumido relacionado às aquisições de produtos no mercado
interno que porventura o Contribuinte tivesse direito ou, de modo subsidiário, revisto ou
modificado, de tal modo a considerar tais valores.
Eventualmente, a Defesa requereu o refazimento dos autos de infração a fim de que os
valores apurados sejam reduzidos, aplicando-se às saídas vinculadas ao NCM 2203.00.00
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.255 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720374/2023-42
4
(cervejas de malte), a redução ordenada pelo art. 8o do Decreto n. 8.442/2015, verificando
se estão presentes, ou não, as condições de aplicação da redução cumulativa e, se for o
caso, procedendo às adequações nos montantes calculados.
Enfim, a Defesa criticou a aplicação da multa qualificada no patamar de 150%, pois não
houve a prova, sequer indiciária, de que o Contribuinte ou o administrador tenham atuado
com dolo, fraude, simulação ou conluio. Fora isso, ainda aponta que a equiparação a
estabelecimento industrial teria sido irrelevante para autuação, mais uma razão para afastar
a multa qualificada, que, por fim, considera confiscatória.
Requereu, finalmente, a realização de perícia contábil-fiscal, apta a reconstruir a base
monetária do lançamento, expurgando os vícios que nele se introjetaram.
É o relatório.
Em decisão por unanimidade, a 4a TURMA/DRJ03 votou para JULGAR
PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, em acórdão assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2019, 2020
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO.
RELATÓRIO
FISCAL.
IMPROCEDENTE.
A falta de fundamentação legal no auto de infração pode ser suprida quando o Relatório
Fiscal, ampla e fartamente, descreve o fato gerador da autuação, determina a matéria
tributável, calcula o montante de tributo devido, identifica o sujeito passivo e propõe a
aplicação da penalidade cabível, se for o caso, não havendo vício material ou prejuízo à
defesa.
NULIDADE.
INADEQUAÇÃO
DO
FUNDAMENTO
AO
RESULTADO.
INOCORRÊNCIA.
A equiparação à empresa industrial, ainda que matéria tipicamente afeta ao IPI, tem
repercussão na apuração das contribuições sociais, na Lei no 13.097/2015.
NULIDADE. NÃO DESCONTO DE EVENTUAIS CRÉDITOS PRESUMIDOS.
INOCORRÊNCIA.
A falta de apuração de eventuais créditos presumidos a que o contribuinte teria direito,
depois da autuação fiscal ter tributado com alíquotas específicas a saída de produtos
enumerados na Lei no 13.097/2015, não é causa de nulidade do auto de infração sobretudo
porque é faculdade do contribuinte o desconto dos créditos que porventura faça direito, não
obrigação da autoridade tributária.
DESCONTO
DE
CRÉDITOS
PRESUMIDOS.
REDUÇÃO
DA
ALÍQUOTA
REFERENTE A CERVEJAS DE MALTE. AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL E IDÔNEA.
Ainda que o contribuinte tenha direito subjetivo ao desconto de créditos presumidos que
porventura apure na cadeia de comercialização dos produtos tratados na Lei no
13.097/2015, e que, em relação a cervejas e chopes especiais, possa se beneficiar de
alíquotas reduzidas, desde que atendidas as exigências da norma, compete-lhe a juntada, na
impugnação, de provas hábeis e idôneas a fim de conferir certeza e liquidez ao direito que
eventualmente detenha em face à Fazenda Nacional e a comprovação dos elementos
presentes na Lei para se beneficiar da redução de alíquotas.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. REDUÇÃO.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.255 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720374/2023-42
5
A infração à Lei resultante na aplicação da alíquota genérica das contribuições sociais
quando deveria ter aplicado a alíquota específica, como previsto na Lei no 13.097/2015, não
é motivo bastante para a qualificação da multa, ainda mais quando a informação das
operações em declarações que alimentaram as bases de dados da Receita Federal do Brasil
tenha evidenciado, em vez de impedir ou retardar, o conhecimento da ocorrência do fato
gerador, de sua natureza e de suas circunstâncias materiais.
RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES. ATOS DE GESTÃO. CULPA.
Conforme jurisprudência do STJ, a responsabilização dos administradores pode se dar por
culpa, ligada à omissão e falta de dever de cuidado que lhe competia. Atendidas as
condições na Lei, a condição de administrador e a infração à Lei, mantém-se o vínculo de
responsabilidade tributária.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:
1.
SÍNTESE
DO
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO
E
DO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO EM CURSO.
2. DAS RAZÕES QUE RECOMENDAM A DESCONSTITUIÇÃO E/OU REFORMA DA
DECISÃO AFRONTADA.
3. CONCLUSÃO.
Por fim, pede o que se segue:
Por todo o exposto, devidamente fundamentado e arrazoado, e como medida de Direito e de
Justiça, Grubal e Rainor pugnam pelo PROCESSAMENTO, CONHECIMENTO e
PROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO ora interposto contra o Acórdão n. 103-
013.486, lavrado pela 4a Turma da DRJ/03, tudo com a finalidade de INVALIDAR ou
REFORMAR os Autos de Infração emitidos no bojo do Procedimento Fiscal n.
09110200.2022.00258, relativos à COFINS e ao PIS – seja para desconstituir in totum a
exigência tributária, seja para minorar a grandeza monetária do lançamento, garantindo-se a
devida repercussão econômica dos créditos presumidos de que trata o art. 31 da Lei Federal
n. 13.097/2015, seja para garantir a redução cumulativa de alíquota prevista no art. 26 do
mesmo diploma legal.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.255 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720374/2023-42
6
I – Das preliminares
a) Vício no lançamento: Ausência de requisito material do art. 124, CTN
No curso do procedimento fiscalizatório, restou comprovado que a Recorrente
utilizou arquitetura societária irregular com intuito de reduzir indevidamente os tributos devidos a
título de contribuições ao Pis/Cofins. Diante dos fatos, a Recorrente foi equiparada a industrial e,
por conseguinte, sujeita às alíquotas de PIS/COFINS conforme definidas no art.17 do Decreto no
8.442/2015 em relação aos produtos classificadas na NCM (códigos 22021000, 22029900 e
22030000).
Nesse cenário, a Recorrente argumenta que a autoridade fiscal desconsiderou em sua
reconstrução do fato gerador a existência de créditos presumidos passíveis de apropriação,
relativamente à aquisição de bens e mercadorias, ainda que no regime cumulativo (creditamento
expresso nos termos do art. 31 da Lei Federa n. 13.097/2015).
Portanto, argumenta que caberia à autoridade fiscal proceder o exame integral do
fenômeno tributário e ter reconhecido o direito creditório atrelado ao próprio regime tributário da
não cumulatividade no curso do procedimento de fiscalização.
Desta feita, sustenta a existência de vício no lançamento, por ausência do requisito
material previsto no art. 142 do CTN.
Sobredita alegação não merece prosperar.
É consabido que a apuração e desconto do crédito presumido, eventualmente
existente, está intrinsicamente relacionada à certeza e liquidez, não bastando a invocação de direito
subjetivo desacompanhado de provas idôneas para comprovar o alegado. Neste aspecto, a fase
adequada para apresentação de documentos comprobatórios e apuração do direito creditório alegado
se encerra na Impugnação.
No processo administrativo fiscal, a fase probatória se dá com a impugnação, que
deve ser instruída com todas as provas que o sujeito passivo possuir, conforme prescreve o inciso
III do art. 16 do Decreto no. 70.235/72.
No caso em tela, conforme destacado pelo Acórdão Recorrido às fls. 537/538, a peça
impugnatória apresentada não foi instruída com documentação hábil e idônea suficiente para ensejar
revisão do lançamento destacado no Auto de Infração. Portanto, o que se verifica é que foi
oportunizado à Recorrente apresentar provas acerca da alegada existência de vício no lançamento,
todavia, a interessada deixou de fazê-lo.
Com efeito, não tendo aproveitado o momento processual adequado, nem
demonstrado a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no §4o do art. 16 do Decreto no
70.235/72, a preliminar de nulidade invocada deve ser rejeitada.

b) Nulidade: Ofensa à legalidade na lavratura do Auto de Infração
A Recorrente sustenta que não houve obediência aos princípios norteadores da
atividade administrativa, especificamente o da ampla defesa e contraditório.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.255 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720374/2023-42
7
Alega que o lançamento tributário promoveu um divórcio entre o lançamento fiscal
propriamente dito (auto de infração) e o relatório fiscal que abraçaria as conclusões do
procedimento fiscal. Nesse sentido, a base jurídica estaria contida no Relatório Fiscal, mas não no
lançamento manifestado no Auto de Infração. Adicionalmente, registra que na identificação dos
requisitos obrigatórios na feitura do auto de infração (art. 10) e da notificação de lançamento (art.
11), não há qualquer menção à existência do Relatório Fiscal – que, enquanto peça informativa e
jungida à certificação do término da atividade fiscalizatória, não integra o lançamento (é, inclusive,
facultativo, notadamente quando o auto de infração ou a notificação de lançamento não dependem
da prévia instauração de qualquer procedimento prévio).
Nesse sentido, conclui o que se segue:
Há, portanto, manifesta deficiência na determinação da matéria tributável do lançamento,
haurida da absoluta falta de menção, no âmbito dos autos de infração (que corporificaram
as exigências fiscais da COFINS e do PIS), à Lei Federal n. 13.097/2015, ao Decreto n.
8.442/2015, à concepção de interdependência empresarial disposta nesses diplomas
normativos e à Instrução Normativa RFB n. 1.911/2019. A menção a esses diplomas
normativos dentro do Relatório Fiscal não sana a nulidade do lançamento, que deve ser
invalidado in totum, à vista do defeito havido na determinação da matéria tributável.
Portanto, ao ter considerado superável a nulidade do lançamento, mediante a invocação dos
elementos que dormitariam no Relatório Fiscal, o acórdão vergastado esquivou-se da
legalidade estrita, concretizando, assim, incontestável violação aos direitos da Grubal e
deixando, portanto, de admitir a eiva que acometia, desde a origem, o ato fiscal. Esse
equívoco há de ser, portanto, corrigido mediante o conhecimento e provimento deste
Recurso Voluntário, como medida de Direito e de Justiça. (Fls. 594).
Diversamente do alegado pela Recorrente, ao enfrentar os fundamentos aqui
repisados, a DRJ esclarece às fls. 534 que o Auto de Infração realizou expressa menção ao Relatório
Fiscal.
Não prospera o argumento da Recorrente de que houve violação a legalidade estrita
vez que estão presentes todos os requisitos indispensáveis à existência do lançamento tributário.
Ademais, conhecedora das acusações imputadas, a Recorrente apresentou ampla defesa em sede
impugnatória e recursal abrangendo questões preliminares e de mérito, não sendo plausível crer que
foram omitidos de seu conhecimento elementos essenciais para contestar o lançamento fiscal
combatido.
Pelo exposto, deve ser rejeita a preliminar de nulidade de ofensa à legalidade na
lavratura do Auto de Infração.

c) Nulidade por Inadequação do Fundamento ao Resultado
Neste tópico, a Recorrente afirma existir um erro na premissa adotada pela
autoridade tributante que deturpa toda a construção e a conclusão jurídica abraçada no lançamento
tributário: A equiparação a industrial tem relevância e aplicação restrita ao IPI – Imposto sobre
Produtos Industrializados, sendo irrelevante para fins de apuração de PIS e COFINS. Nesse sentido,
reproduz-se o trecho extraído das fls. 598:
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.255 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720374/2023-42
8
Portanto, conclui-se que a equiparação a industrial, brandida repetidamente pela autoridade
fiscal como fundamento do lançamento tributário, é irrelevante para fins de aferição da
submissão da Grubal às alíquotas especiais da Lei Federal n. 13.097/2015 (PIS e COFINS),
porquanto essa equiparação tem eficácia restrita ao IPI, não sendo o caso, ainda, de cogitar-
se a aplicação do art. 28 da mesma lei. É inequívoco que o antecedente lógico (equiparação
a industrial) estabelecido pela autoridade fiscal se divorcia do consequente (influência na
fixação do regime de apuração e alíquota do PIS e COFINS). Nessa alheta, é crucial
reconhece a nulidade do lançamento, porquanto a matéria de fato e de direito em que se
fundamenta o crédito tributário é juridicamente inadequada ao resultado (art. 2o, alínea “d”,
parágrafo único, alínea “d”, da Lei Federal n. 4.717/1965). Portanto, o Recurso Voluntário
há de ser necessariamente conhecido e provido.
Importante rememorar que no curso do procedimento fiscalizatório, restou
comprovado que a Recorrente valeu-se de arquitetura societária irregular com intuito de reduzir
indevidamente os tributos devidos a título de contribuições ao Pis/Cofins.
Em vista disso, o lançamento teve por objetivo a correta aplicação das alíquotas de
PIS e da Cofins, em relação os produtos classificados nos códigos 22021000, 22029900 e 22030000
da NCM por empresa equiparada à indústria, na forma do disposto no art. 14 da Lei no
13.097/20151. Nada obstante, observa-se, no Relatório Fiscal, que o motivo determinante da
autuação é o fato de ter havido insuficiência de recolhimento por parte do contribuinte referente aos
NCMs supramencionados.
Conforme consta às fls. 535, a “leitura atenta da impugnação revela que a Defesa não
questionou a equiparação do contribuinte à empresa industrial – à frente, no item “D”, apreciou, a
título eventual, a consequência dessa equiparação –, mas não o trabalho feito pela Autoridade Fiscal
baseado em provas indiciárias.”
Portanto, a teor do art. 17 do Decreto no 70.235/1972, trata-se de matéria não
impugnada. Desta feita, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade por inadequação do fundamento
ao resultado formulada pela Recorrente.

II – Do mérito
A Recorrente requer seja assegurado o benefício aplicável à tributação das cervejas
de malte, tal qual previsto no art. 8o e Anexo II do Decreto n. 8.442/2015, abaixo reproduzido:
Art. 8o Fica reduzida, nos termos do Anexo II, a alíquota de que trata o caput do art. 6o
incidente na saída dos estabelecimentos industriais de cervejas e chopes especiais.
§ 1o A pessoa jurídica cuja produção total de cervejas e chopes especiais, calculada na
forma prevista no art. 31, ultrapassar o limite máximo estabelecido no Anexo II não poderá
aplicar a redução de que trata o caput .
§ 2o A pessoa jurídica em início de atividade poderá, no ano-calendário do início de
atividade, aplicar a redução de que trata o caput até o limite máximo estabelecido no Anexo
II , observado disposto no art. 31.
Art. 9o Na hipótese de aplicação conjunta das reduções de que trata esta Subseção, primeiro
deve ser calculada a redução prevista no art. 7o, para então, sobre o resultado apurado, ser
efetuada a redução de que trata o art. 8o.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.255 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720374/2023-42
9
Para tanto, cita o precedente firmado pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, no Acórdão n° 02-03.810, de 12/02/09:
A questão pode ser resolvida a partir da leitura do art. 4o da Lei n° 4.502/64. A equiparação
prevista no referido dispositivo legal, não é para "todos os efeitos legais", mas apenas e tão
somente para os "efeitos desta lei. Isto significa que os estabelecimentos enumerados no art.
42 da Lei n° 4.502/64 são estabelecimentos industriais para todos os efeitos da Lei n°
4.502/64, estando, portanto, sujeitos a todos os ônus e bônus de um contribuinte do IPI.
Finalmente, a Recorrente requer o cancelamento do lançamento ou seu refazimento,
“determinando-se que a autoridade coatora refaça a base tributável e o cálculo do montante devido à
luz do art. 8o do Decreto n. 8.442/2015, que regulamenta, no particular, o art. 16 da Lei Federal n.
13.097/2015, verificando se estão presentes, ou não, as condições de aplicação dessa redução
cumulativa e, se for o caso, procedendo às devidas adequações nos montantes reconhecidos no auto
de infração, ajustando-o à grandeza tributária efetivamente aplicável à espécie.” (Fls. 604).
Nada obstante, conforme se depreende, o art. 8o e Anexo II do Decreto n. 8.442/2015
estabelece que a redução de alíquotas das cervejas de malte é condicionada ao cumprimento de
exigência específica, a saber: a) produção inferior ao limite máximo estabelecido no Anexo II.
Desta feita, vez que a Recorrente não apresentou nenhum documento comprobatório
acerca da alegada redução de alíquota, não é possível concluir que ao presente caso o benefício
tributário seria aplicável.

II. a) Do pedido de perícia
A Recorrente reitera o pedido de perícia formulado na peça impugnatória. Entende
que a realização de perícia contábil-fiscal é necessária para reconstruir adequadamente a base
monetária do lançamento e revisar o lançamento no tocante aos créditos presumidos, assim como
sobre a redução de alíquotas aplicáveis à comercialização dos itens ligados às cervejas de malte.
Nada obstante, consta às fls. 544/545 que o pedido de perícia formulado pela
Recorrente quando apresentada a Impugnação foi indeferido face ausência dos requisitos legais
previstos no § 1o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972. Importante registrar que o indeferimento,
devidamente fundamentado, não configura cerceamento do direito de defesa nos termos da Súmula
CARF no 163, aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021, com início de vigência em
16/08/2021.
No caso em tela, o pedido de perícia é prescindível ao julgamento do lançamento
tributário, motivo pelo qual, nos termos do art. 18, do Decreto 70.235/72 deve ser indeferido.

III. b) Da responsabilidade solidária
Da leitura do Recurso Voluntário apresentado, observa-se que a defesa aborda a
responsabilidade solidária apenas no introito da peça recursal. Isto posto, transcreve-se o trecho
colacionado às fls. 585:
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.255 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720374/2023-42
10
(vi) não haveria, no caso, simples erro eventual de entendimento, mas uma que haveria
recorrência clara de se reduzir pagamentos de tributos, além do desprezo à equiparação da
Grubal a uma empresa industrial, justificando a atração de responsabilidade pessoal ao seu
administrador, na forma do art. 135, inciso III, CTN.
Feitas essas considerações, no tocante à responsabilidade solidária o presente voto se
alinha às conclusões da DRJ, abaixo reproduzidas:
A Fiscalização arrolou o administrador não sócio Rainor Ido da Silva no polo passivo da
obrigação tributária pelo fundamento do art. 135, III, do Código Tributário Nacional, nos
termos abaixo:
Portanto, Sr. Rainor Ido da Silva, como administrador da fiscalizada durante o período que
ocorreram as irregularidades fiscais é responsável pelos seus atos de gestão na empresa e
que em tese, realizou condutas que caracterizaram a ocorrência tipificadas nos art. 71 da
Lei no 4.502 de 30 de novembro de 1964.
...
Como administrador praticou atos com infração à lei, no que se refere aos tributos
propriamente ditos apurados no PIS e COFINS sobre vendas de bebidas que se enquadram
nos códigos 22021000, 22029900 e 22030000, conforme já relatados.
Confirmando a tese defendida nesse relatório fiscal, como administrador, decidiu não
destacar a totalidade do PIS e COFINS nas notas fiscais de saída dessas bebidas, como
resultado, não declarou ao fisco federal a totalidade dos tributos devidos, resultando em
valores menores do que devidos por diversos meses. Essa ação caracteriza sonegação fiscal,
causando prejuízo para o fisco federal, além de prejudicar a livre concorrência no mercado.
Como administrador da empresa, teria poderes para praticar atos legais e leais, porém, ao
optar em adotar tais condutas acima descritas, cabe a ele a responsabilidade solidária com
os débitos gerados para a empresa. (grifei)A responsabilidade tributária do art. 135, III, do
CTN2, é direcionada aos administradores da empresa, sócios ou não, que tenham praticado
atos de gestão com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, dos
quais resultem créditos de obrigações tributárias.
Tenho entendimento de que o mero fato de ser sócio de uma pessoa jurídica, por si só, não
é suficiente para imputar qualquer responsabilização tributária nos termos do art. 135 do
CTN, em respeito ao Princípio da Entidade no qual sócios e entidades personificadas
mediante ficção legal são consideradas pessoas distintas, gozando de autonomia
patrimonial e que, para todos os fins, não se confundem.
Contudo, em relação aos administradores, sócios ou não sócios, não se pode negar que os
rumos empresariais são conduzidos por seres humanos, de tal forma que, ao fim e ao cabo,
a avaliação dos atos irregulares praticados pelas pessoas jurídicas recaem no julgamento e
avaliação das ações praticadas perante a administração da entidade. Deve-se considerar que
o poder de gerência da pessoa jurídica traz em si inúmeras responsabilidades e, dentre elas,
o dever de controle e vigilância dos procedimentos relacionados a vida financeira, contábil
e tributária da entidade administrada. Esses atributos, embora apenas exemplificativos, são
indissociáveis e não podem simplesmente ser objeto de desconhecimento pelos
administradores a pretexto de afastamento dos efeitos eventualmente punitivos que deles
advém.
A jurisprudência do STJ, na Súmula no 430, concluiu que o inadimplemento da obrigação
tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.
Está-se falando do ato de não recolhimento do tributo devido e apurado, da mora, uma
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.255 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720374/2023-42
11
circunstância diversa da conduta dos autos, referente à aplicação contrária à Lei de
alíquotas das contribuições sociais. Veja a decisão do STJ no Recurso Especial (REsp) no
650.746/SP:
SÓCIO-GERENTE.
REDIRECIONAMENTO
DA
EXECUÇÃO
FISCAL.
NÃO-
RECOLHIMENTO DE TRIBUTO. SIMPLES MORA DA SOCIEDADE DEVEDORA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO
PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de condicionar a responsabilidade
pessoal do sócio-gerente à comprovação da atuação dolosa ou culposa na administração dos
negócios, em decorrência de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatuto. Assim, o não-recolhimento do tributo configura simples mora
da sociedade devedora contribuinte, não ensejando o redirecionamento da execução fiscal
contra os sócios-gerentes.
2. Recurso especial provido. (EREsp 650.746/SP, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em
03/05/2007 e publicado no D.J.U. de 31/05/2007, p.328, grifo nosso) (grifei)Neste aspecto,
a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN se posicionou por meio do
Parecer/PGFN/CRJ/CAT no 55, de 15/01/2009, da seguinte maneira:
59. A respeito da necessidade de presença de ato doloso por parte do administrador ou da
suficiência da presença de culpa, deve-se observar que, ao contrário do que defende parte
da doutrina , a jurisprudência maciça do STJ exige tão-só a presença de “infração de lei” (=
ato ilícito), a qual, pela teoria geral do Direito, pode ser tanto decorrente de ato culposo
como de ato doloso (não obstante alguns poucos acórdãos referirem expressamente à
necessidade de prova do dolo, em contraposição à imensa maioria que exige somente a
culpa). Logo, se a lei e a jurisprudência não separaram as hipóteses de culpa em sentido
estrito e dolo, tanto um quanto outro elemento subjetivo satisfaz a hipótese do art. 135 do
CTN. Em verdade, o Direito Tributário preocupa-se com a externalização de atos e fatos,
não possuindo espaço para a persecução do dolo; basta a culpa.
Ora, se pela jurisprudência dominante do STJ basta a ocorrência da culpa para que haja a
responsabilização, então a apuração das contribuições sociais contrariamente à Lei no
13.097/2015 já faz presente o pressuposto para imputação da responsabilidade tributária.
Não cabe a necessidade de demonstrar o dolo específico, como alega a Defesa.
A responsabilização neste caso pode se dá por culpa in vigilando, pois, mesmo que o
administrador não tenha causado diretamente o resultado lesivo, a ilicitude está diretamente
ligada ao ato ou à omissão por ele praticado, ou seja, o administrador se torna responsável
pela infração por não ter fiscalizado suficientemente o comportamento do suposto executor
material do ilícito, conduta que por força de lei e contrato lhe competia.
O item 59 do Parecer/PGFN/CRJ/CAT no 55 afirma que a jurisprudência maciça do STJ
caminha no sentido de que vale o dolo gênero e não o dolo espécie para fins de
responsabilização. Portanto, a imputação pode ocorrer por dolo ou culpa, neste caso, a
responsabilização se faz presente em razão da culpa, pois o administrador, em suas
atribuições estatutárias e legais, não atuou para evitar a infração à lei por parte do
contribuinte. Ausente qualquer elemento nos autos que possa ser qualificado como material
probatório eficaz em favor do administrador, deve ser mantido o vínculo de
responsabilidade tributária.
Portanto, conclui-se pela manutenção da responsabilidade solidária imputada ao
sócio Rainor da Silva nos termos do Auto de Infração, posteriormente confirmada pelo Acórdão
recorrido.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.255 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720374/2023-42
12

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, afastar as preliminares de
vício no lançamento, de cerceamento do direito de defesa e nulidade por inadequação do
fundamento do auto de infração, para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 627
DF CARF MF
Original